Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-09.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-09.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRACA MARIA CRUZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. MUNICÍPIO DE IAÇU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INSURGÊNCIA AUTORAL. AJUIZAMENTO DA PRESENTE
AÇÃO
MAIS DE
CINCO
ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NO
WRIT.

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
APELO DO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA CONTRA A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. EQUIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO.
RECURSOS DA PARTE AUTORA
IMPROVIDO.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

O prazo prescricional para recebimento de valores em face da Fazenda Pública é de 5 anos (art. 1º do decreto 20.910 /32).

Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença da referida ação coletiva transitou em julgado em
27/01/2017
e a presente
ação
individual foi ajuizada em
24/01/2023
.

Entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1388000/PR (Tema 877), submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que o prazo prescricional tem fluência a partir do trânsito

em julgado

da sentença.

Para a revogação dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o impugnante deverá comprovar a modificação da situação financeira do beneficiário,
o que não ocorreu nos autos.

Devem ser fixados honorários por juízo de equidade, com fulcro no art.
85
,
§ 8º
, do
CPC
, na hipótese em que a verba honorária fixada com base no valor da condenação e no valor da causa se revela ínfima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000133-09.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante
GRACA MARIA CRUZ DA SILVA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE IACU e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso da parte autora e dar provimento parcial ao recurso da parte ré

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .